Tribunal: TJDFT
Processo: 0743320-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0743320-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Fundação dos Economiários Federais - Funcef Agravado: Acacio Valério da Silva Reis D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela entidade fechada de previdência privada Fundação dos Economiários Federais - Funcef contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos no 0716181-52.2017.8.07.0007. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 11 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator